Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731135-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, SRA. DANIELLE CARVALHO ALVES, NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do ofício juntado ao ID 30656573 e anexo, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator